Tribunal: TJMT
Processo: 1035430-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035430-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONALISA MEDEIROS DE FREITAS - CPF: 973.078.231-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1035430-10.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1035430-10.2023.8.11.0001

Agravante:

Monalisa Medeiros de Freitas

Agravante:
Oi S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DA AUTORA - PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO - QUANTUM FIXADO DENTRO D
OS PARÂMETROS LEGAIS
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, não há que se acolher o agravo. Dano moral fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e dentro da média adotada por esta Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1035430-10.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1035430-10.2023.8.11.0001

Agravante:

Monalisa Medeiros de Freitas

Agravante:
Oi S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Monalisa Medeiros de Freitas

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

199848721):
julgou parcial procedente o pedido autoral para reconhecer a inexistência do débito discutido nos autos, e condenou a empresa telefônica ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Decisão Monocrática (Id.
202219667
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto pela autora e monocraticamente deu parcial provimento para majorar o quantum indenizatório para R$3.000,00 (três mil reais).

Agravo Interno (Id.

180452656):

requer a reforma da decisão para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1035430-10.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1035430-10.2023.8.11.0001

Agravante:

Monalisa Medeiros de Freitas

Agravante:
Oi S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que a agravante visa reformar.

Isso porque, a agravante requer

a reforma da decisão que
majorou a valor indenizatório de
R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), em suas razões recursais a agravante alega que o valor fixado
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso a
autora teve o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida, por débito no valor de
R$104,91 (cento e quatro reais e noventa e um centavos)
.

Tem-se que o valor arbitrado em decisão monocrática se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da agravante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

De forma semelhante, colaciono os entendimentos já proferidos pela Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”.
PRETENSÃO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.
Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado no parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Nega-se provimento ao Agravo Interno. (N.U 1001166-28.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

AGRAVO INTERNO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, tem-se que o valor arbitrado em decisão monocrática se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da agravante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. (N.U 1026820-81.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Desse modo a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024